Tribunal: TJMT
Processo: 1011677-66.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos do Mandado de Segurança n. 1011677-66.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: EDIVAN CARNEIRO DE CASTRO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 63039963):
“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO EM INFORMÁTICA – NÍVEL MÉDIO – SECITEC – CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. A expiração do prazo de validade do concurso aos 11.06.2019, conforme informado pela Procuradoria Geral do Estado (id. 22314493), retira a discricionariedade administrativa quanto ao momento para promover a nomeação daqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas. 2. “[...] Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação. Segurança deferida.” (N.U 1016229-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA) 3. Segurança concedida. Agravo Regimental prejudicado.” (MS 1011677-66.2019.8.11.0000, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2020)
Em id. 88456492 foi negado seguimento ao recurso extraordinário, com base no tema 161, bem como com a aplicação das súmulas (279, 280, 282 e 356 do STF).
Interposto Agravo ao Supremo Tribunal Federal, o i. Ministro relator determinou o retorno dos autos a esta Vice-Presidência para a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 161/STF), conforme decisão em id. 119274020.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral - Tema 161/STF
De início, esta Vice-Presidência passa a cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou a aplicação do Tema 161 segundo a sistemática da repercussão geral.
O Recorrente alega que em decorrência da crise financeira enfrentada pelo Estado de Mato Grosso, não seria possível realizar a nomeação do recorrido, comportando a exceção descrita no Tema 161/STF, sustentando violação aos artigos 37, II e IV, 97 e 169, ambos da Constituição Federal.
No julgamento do recurso Leading Case RE 598.099-RG/MS - Tema 161) o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que“O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação”, como se vê da ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
(RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)
No caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a nomeação do recorrido, aprovado em 1o lugar, haja vista que, expirada a validade do certame, sem que este tenha sido convocado, mesmo constando dentro do quadro de aprovados do concurso, não restando alegada qualquer situação excepcional nos autos, como se vê do acórdão:
“(...)
Com efeito, há de se destacar que o Impetrante é o primeiro colocado, ressaltando, também, que houve a expiração do prazo de validade do concurso aos 11.06.2019, conforme informado pela Procuradoria Geral do Estado, o que retira a discricionariedade administrativa quanto ao momento para promover a nomeação daqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas.
Dessa forma, tendo expirado o prazo de validade do certame, cabe ao Estado promover a nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas, conforme entendimento sedimentado neste Sodalício:
MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.
Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação.
Segurança deferida. (N.U 1016229-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)
Dessa forma, o mero exaurimento do prazo de validade do concurso público faz nascer para o candidato aprovado dentro de vagas o seu direito líquido e certo à nomeação, não sendo sequer necessário adentrar quanto aos outros tipos de preterições apontados no mandamus.” (id. 66648456)
Outrossim, quanto à suposta violação ao artigo 97, da Constituição Federal, é certo que tal questão não foi decidida pelo aresto, sendo suscitada apenas nas razoes dos embargos de declaração e caracteriza inovação recursal.
Quanto à suposta distinção do entendimento do Leading Case RE 837.111/MS (Tema 784), é certo que o referido paradigma não se aplica ao caso, pois não se discute aqui o direito à nomeação fora do número de vagas previstas no certame, haja vista que o candidato encontra-se classificado dentro do quadro de vagas previstas no edital.
Diante disso, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso quanto a este item, por aplicação da sistemática de repercussão geral.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, em decorrência da observância do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 161).
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça